Tribunal: TJMT
Processo: 1024836-71.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024836-71.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 060.967.291-69 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO AO RECORRIDO DO CRIME DESCRITO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO SUSTENTANDO A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE LEVANTAM MERAS SUSPEITAS – IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia ou queixa-crime e de eventuais aditamentos não se submete apenas à adequada descrição dos fatos, nos moldes do art. 41 da Lei Processual Penal, e não se conforma com a existência de meras suspeitas, devendo os autos indicarem indícios suficientes de autoria para deflagração da fase judicial da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1024836-71.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo nº 1010620-94.2021.8.11.0015, cujos termos rejeitaram o aditamento à denúncia, a fim de que a prática descrita no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, fosse imputada ao recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
(ID 152593653 – pp. 112/116).

Nas razões de sua irresignação, o
Parquet
sustenta que após a juntada das conversas extraídas do celular do recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
, foi possível constatar sua vinculação à organização criminosa
comando vermelho
, na qual exercia a função de
disciplina
. Salienta que o pedido de adiantamento narra os fatos de forma satisfatória e apresenta indícios suficientes de autoria, inexistindo razões para sua rejeição, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recuso (ID 152593653 – pp. 117/ 127).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso em sentido estrito e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 152593653 – pp. 129/133).

O parecer da Procuradoria-Geral de justiça foi pelo provimento da irresignação (ID 155152178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUKAS VINICIUS VIEIRA DE ARAUJO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 152593653 – pp. 13/15).

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 299.4.2021.14017, instaurado após a prisão em flagrante do recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
, ocasião em que foi apreendido um aparelho celular Samsung, de cor rosa, com a tela quebrada, IMEI 35331209773145 (ID 152593652 – p.11 e p. 42).

Devidamente notificado (ID 152593653 – p. 40), o recorrido apresentou defesa preliminar (ID 152593653 – pp. 46/47) e o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (ID 152593653 – pp. 48/49), ocasião em que foram inquiridas as testemunhas PMMT Ademar Baldoíno dos Santos e PMMT Adam Francisco Moreira, bem como realizado o interrogatório do recorrido (ID 152593653 – 74/75).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela requisição à POLITEC/MT para que disponibilizasse as mídias contendo os laudos extraídos do celular do recorrido, o que foi deferido (ID 152593653 – 74/75). Após requisição do juízo
a quo
, a POLITEC/MT apresentou o laudo pericial criminal nº 2.10.2022.48365-01, relativo ao celular apreendido com o recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
(ID 152593653 – pp. 82/87) e os autos foram remetidos ao órgão acusador para a apresentação de memoriais finais.

Todavia, diante das informações contidas no referido laudo, o Ministério Público deixou de apresentar alegações finais e aditou a petição inicial, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, a fim de imputar ao recorrido a prática delitiva constante no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 (ID 152953653 – pp. 102/106).

As mensagens que subsidiaram o pedido de aditamento da denúncia e que fundamentam o presente recurso em sentido estrito foram trocadas entre os numerais 556699878600 (nominado
De em Deus
) e 5566996153663 (de propriedade do recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
) via aplicativo
whatsapp
e datam do dia 05/05/2021.

Consta dos extratos das conversas que o numeral 556699878600 (nominado
De em Deus
) iniciou a conversa com o recorrido e lhe questionou se ele exercia a função de
disciplina
, oportunidade onde o recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
lhe respondeu: “
tô aí na frente do recanto
” (sic). Neste ponto, registram os extratos:

From: 556699878600@s.whatsapp.net
De Em

Deus

Timestamp:

05/05/2021

15:49:33(UTC+0)
Source App: WhatsApp

Body:

Aq

-----------------------------

From: 5566996153663@s.whatsapp.net Lukas Vinícius

(owner)

Timestamp:
05/05/2021

15:50:01(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Fala ai

-----------------------------

From: 556699878600@s.whatsapp.net

De Em

Deus

Timestamp:

05/05/2021

15:50:13(UTC+0)
Source App: WhatsApp

Body:

Vc
é diciplina

-----------------------------

From: 556699878600@s.whatsapp.net

De Em

Deu

Timestamp:

05/05/2021

15:50:15(UTC+0)
Source App: WhatsApp

Body:
Ainda

-----------------------------

From: 5566996153663@s.whatsapp.net Lukas Vinícius

(owner)

Timestamp:
05/05/2021

15:51:48(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Tô
aí na frente do recanto

---------------------------

Após esta afirmação, o numeral 556699878600 (nominado
De em Deus
) formulou reclamação ao recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo
com os seguintes teores:

- “
É
porque
é o
seguinte

véi.

No

boa

aqui

eu

não

sei

se
o
nego

tá

na
frente ainda,
a bibi

foi presa

e no

Palmeiras

eu

também

não

sei quem
é o
disciplina,

no

violetas

eu

também

não

sei.

Então

vou

mandar

um
BO
no seu nome pra resolver

e correr atrás
” (sic).

- “
Deram um
pau nesse

mano ai.

Que

eu

saiba salve

não é

bater na

cara e
no
olho

não.

Salve

que

eu

saiba
é
salve

nas

costas,
é
dar

fiozada
nas
costas
e
tudo

certo.

Agora

bater

na

cara
e
deixar

de

olho

roxo
isso ai
não vira

não.

Vou

socar

no

seu peito

isso, porque

eu não

sou
disciplina. Chegaram em mim
com

isso ai
e
eu to

passando

pra

vocês
” (sic).

- “
O
guri

que

apanhou

falou

que

foi

sem

ordem

da

família.

Corre

dentro
ai e
vê

de

qual

que

é.

Sei

de

nada

mais

não,

nem

sei

quem
é
os
disciplinas.
Aí

lembrei

de

você
e
falei:
o
general

deve

tá

na

frente
ainda. O único que eu
conheço ainda
é
você e o nego
” (sic).

Após a manifestação da Defensoria Pública em favor do recorrido (ID 152953653 – pp. 108/111), o juízo
a quo
rejeitou o aditamento, pontuando (
i
) que as elementares do tipo penal descrito no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 não estão presentes, (
ii
) que as informações decorrentes do laudo pericial permitem a instauração de procedimento investigatório, mas são insuficientes para o início da persecução penal em juízo e (
iii
) que o transcurso da ação penal e mesmo o relatório policial não indicaram a vinculação do recorrido em organização criminosa (ID 152953653 – pp. 112/116).

Em razão desta decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito onde argumentou que (
i
) o juízo
a quo
procedeu a indevida análise antecipada do mérito, (
ii
) que o aditamento descreveu os fatos de forma satisfatória e apresentou elementos suficientes a autorizar o seu recebimento, (
iii
) destacou ainda que além das mensagens trocadas via
whatsapp
, durante a instrução processual, a testemunha PMMT
Ademar Baldoído dos Santos
disse:
“
que

tem

conhecimento

que

o

acusado

é

integrante

do

Comando

Vermelho,

sabe

que

é

batizado

e

sabe

que

ele

é

o

responsável

por distribuição de drogas e controle do bairro Recanto dos Pássaros
”.

Com base nestes elementos, o Ministério Público sublinha a suficiência indiciária/probatória apta a autorizar o recebimento do aditamento à inicial.

Segundo o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, considera-se crime “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”, condutas às quais se atribui a pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

O tipo penal em tela trata-se de lei penal em branco
[1]
, uma vez que a expressão
organização criminosa
é definida e limitada pelo art. 1º, §1º, da própria Lei do Crime Organizado, que dispõe: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

E a primeira consideração a ser feita a respeito do presente recurso em sentido estrito é que basta à caracterização do crime definido no
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, que o agente
integre
(faça parte, associe-se, vincule-se) alguma organização criminosa, ainda que não venha a praticar qualquer delito, pois se trata de “
crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago),
punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 776).

O segundo ponto a ser destacado é que não há dúvidas de que o
Comando Vermelho
se enquadra no conceito de
organização criminosa
, na medida em que possui todos os elementos indicados na legislação (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13) para sua configuração, possuindo grande número de membros, divisão de tarefas, estrutura ordenada e se destina à prática de diversos crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios, torturas, extorsões, etc.

A título de ilustração é oportuno mencionar que a preocupante inserção do
Comando Vermelho
no estado de Mato Grosso possui ao menos uma década, conforme registram os pesquisadores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias: “
O Comando era recente na região. Fora criado em 2013
por um antigo aliado do PCC chamado Sandro da Silva Rabelo – o Sandro Louco. Sandro se bandeou para o CV depois de cumprir pena no Presídio Federal de Mossoró ao lado de Fernandinho Beira-Mar.
O CV oferecia uma vantagem em relação ao grupo paulista, garantindo aos criminosos mato-grossenses autonomia financeira e de gestão
. Assim o CV foi ganhando espaço no estado:
reuniu quase 3 mil integrantes e tornou-se a principal facção de Mato Grosso
” (DIAS, Camila Nunes; MANSO, Bruno Paes.
A guerra – A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil
. São Paulo: Todavia, 2018, p. 13).

Além da quantidade de membros, atualmente, o
Comando Vermelho
alcançou imenso grau de sofisticação
[2]
, caracterizado, inclusive, pela divisão de tarefas, nas quais se incluem a função de
disciplina
(responsável pela aplicação de punições e de cobranças em nome da organização criminosa) – atribuída pelo Ministério Público ao recorrido.

Portanto, não há dúvidas de que os riscos causados por essas estruturas criminosas justificam a criminalização das condutas de
integrar, promover, constituir ou financiar organizações criminosas
e que a simples integração (vinculação, associação e fazer parte, desde que de forma estável e permanente) basta para caracterização do crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

Ocorre que apesar da gravidade da conduta imputada ao recorrido (
disciplina
do
comando vermelho
), a imputação deste, ou de qualquer outro crime, depende da existência de indícios suficientes de autoria/participação.

No caso em tela, pesa contra o recorrido
Lukas Vinícius Vieira de Araújo

suspeitas
decorrentes de mensagens encontradas no aplicativo
whatsapp
que, de fato, permitem o surgimento de desconfianças, conjecturas e hipóteses de que realmente esteja vinculado à organização criminosa
comando vermelho
onde exerce/exerceu a função de
disciplina
.

É certo que a mensagem atribuída ao recorrido é bastante ambígua e decorre de questionamento que lhe fora feito se exercia a função de
disciplina
, ocasião em que afirmou “
tô aí na frente do recanto
”, entretanto se soma a ela o depoimento judicial do PMMT
Ademar Baldoído dos Santos
no qual se afirmou ter conhecimento de que o recorrido é integrante do
comando vermelho
e que seria responsável pela distribuição de drogas e controle do bairro Recanto dos Pássaros.

Estes elementos de informação, conquanto indiquem fatos graves e permitam a suposição de que o recorrido tenha incorrido na prática delitiva no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013,
não autorizam o recebimento do aditamento da denúncia por lhe faltar a robustez necessária, caracterizando-se como meras suspeitas
.

Aqui deve-se sublinhar que a doutrina bem pontua a distinção entre
meras suspeitas
e
provas mínimas
(indícios suficientes de autoria): “
nos exatos termos do novo artigo 395 e seus incisos, para acusar ou deduzir pretensões de quaisquer outras espécies visando a restringir as liberdades fundamentais, o acusador público ou privado, bem ainda as autoridades policiais (quando pretender pedir algo ao juízo),
para além das meras suspeitas, necessita apresentar provas mínimas, legítimas e lícitas sobre o fato e seu autor
, que permitam ao juiz deduzir, sem muito esforço, que a pretensão é legítima e merece ser examinada no mérito
” (BOSCHI, José Antônio Paganella.
Ação Penal – as fases administrativa e judicial da persecução penal
. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2010, p. 355).

A inexistência de indícios suficientes de autoria e da ocorrência de
meras suspeitas
em relação ao crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, tornam-se ainda mais claras em razão das informações decorrentes do inquérito policial nº 299.4.2021.14017 não mencionarem a suposta vinculação do recorrido com alguma organização criminosa, atendo-se apenas ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Frise-se que as declarações extrajudiciais do PMMT Ademar Baldoído dos Santos e do PMMT Adam Francisco Moreira não contêm indicativos de vínculo do recorrido com organizações criminosas, apenas que a droga foi comprada de uma organização criminosa não revelada por medo de represálias (ID 152593652 – pp. 12/13 e pp. 13/14).

No mesmo sentido, o relatório policial nº 159/2021 se ateve apenas ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 152593652 – pp. 36/37).

Destaque-se que, apesar de mensagens de celular poderem subsidiar o oferecimento de denúncia pela prática do crime de organização criminosa,
no caso
,
o teor ambíguo da mensagem
,
o seu isolamento em relação às demais informações dos autos
e a
falta de outros elementos a corroborar com a sua possível prática,
impedem o recebimento do aditamento por falta de justa causa (art. 395, III, CPP).

Registro, por fim, que embora não permitam o oferecimento de denúncia, as informações trazidas aos autos autorizam a deflagração de investigação a esclarecer efetivamente a vinculação, ou não, do recorrido ao
comando vermelho
ou outra organização criminosa.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão proferida pelo juízo
a quo
de rejeitar o aditamento à denúncia.

É como voto.

[1]
A doutrina especializada bem leciona este ponto: “Esse dispositivo legal encerra uma lei penal em branco em sentido lato ou homogênea de qualidade homovitelina. Isso porque o significado da expressão “organização criminosa” é desvendado pelo art. 1º, §1º, da mesma lei. A norma penal em branco é homogênea em razão de o complemento possuir a mesma natureza jurídica (lei) e provir do mesmo órgão que elaborou a lei penal incriminadora (Poder Legislativo Federal – art. 22, I, da CR/88) É, ainda, homovitelina, porquanto a lei incriminadora e seu complemento (outra lei) encontram-se no mesmo diploma normativo (a Lei do Crime Organizado)” (MASSON Cleber; MARÇAL, Vinícius.
Crime Organizado
. 4. ed. São Paulo: Método, 2018, p. 67).

[2]
Sobre a sofisticação da organização criminosa
Comando Vermelho
: “O grau de organização tornou-se complexo, a “caixinha” foi aperfeiçoada, e passou a sustentar novas demandas: a manutenção do grupo, a libertação dos presos, as “pensões” dadas às mulheres e filhos dos companheiros que durante as batalhas morriam (pensão de guerra), entre outras. O dinheiro é oriundo de roubos, do tráfico e de arrecadações da própria comunidade, uma espécie de dízimo, como dizem alguns.
As atribuições são divididas de forma organizada; cada um possui um papel específico, uma verdadeira profissão
. Há quem planeje, quem execute, quem observe e faz as críticas posteriores, quem providencie os caminhos etc. Por meio de um sistema de “correios”, os criminosos soltos e presos conseguem manter contato; trocam-se recados, cartas, documentos e instruções levados pelos advogados (contratados pelo próprio Comando) nas ocasiões de visitas e pelos parentes dos criminosos.
Por fim, o CV criou um instituto chamado “tribunais do crime” para julgar os casos considerados fora da lei imposta pelos criminosos às comunidades; e para executar a “justiça” nos morros e em locais onde possuíssem “jurisdição”, determinando inclusive penas de morte, entre outras que os líderes achassem convenientes
” (SANTOS, Amanda Regina Dantas dos; OLIVEIRA, Ítalo José Marinho de; SANCHEZ, Pâmela Nunes; CARVALHO, Priscila Farias de; SOUZA, Thaís Ferreira de.
O crime organizado no Brasil
. Revista Liberdades/IBCCRIM, São Paulo, nº 25 janeiro/junho de 2018, pp. 08/21).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023